Tribunal: STF
Processo: ARE 1459559
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “— DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA — Município de Limeira — Valor indenizatório — Correto o montante arbitrado na sentença, de acordo com o método utilizado pelo perito do Juízo — Indenização adequada ao estado de fato do imóvel. — Juros compensatórios reduzidos a 6% ao ano, contados da imissão de posse — Juros moratórios desde o trânsito em julgado, à razão de 6% ao ano — Possibilidade de incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios (Súmula 102 do STJ) - Honorários advocatícios que devem ser arbitrados de acordo com o artigo 20, § 4°, do CPC - Remessa oficial que se dá por interposta e recursos voluntários parcialmente providos, com a observação. ” (documento eletrônico 24, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, que o acórdão recorrido:



    “[...] contraria o disposto no art. 100 da Constituição Federal, cuja aplicação acarreta a incidência de juros moratórios somente a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido pago, conforme entendimento consolidado na Súmula-Vinculante n. 17 deste Pretório Excelso.” (documento eletrônico 5, p. 30) 



    Além disso, sustentou-se ofensa ao art. 100, § 12, da Carta Magna, sob o argumento de que não incidem juros compensatórios na espécie.



    Em razão do julgamento do REsp 1.118.103/SP, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu novo exame do caso e retratou-se nos seguintes termos:



    “EMENTA - DESAPROPRIAÇÃO — Juros compensatórios e moratórios — Sentença que fixou os juros compensatórios em 12% ao ano com incidência a partir da ocupação da área, bem assim juros moratórios, à razão de 1% ao mês, de forma cumulativa com os juros compensatórios, com fluência do trânsito em julgado — Acórdão que deu parcial provimento ao recurso oficial, considerado interposto, e aos voluntários, com observação, para redução dos juros compensatórios à taxa de 6% ao ano, contados da ocupação pelo DER e juros moratórios desde o trânsito em julgado, à razão de 6% ao ano — Embargos declaratórios opostos pelo DER que foram rejeitados — Recurso especial interposto por ele - Determinação da Presidência da Seção de Direito Público de reapreciação do recurso, tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n° 1.118.103/SP — Retratação operada.” (documento eletrônico 36, p. 2)



    Posteriormente, a Corte de origem acolheu embargos declaratórios para corrigir erro material quanto aos juros compensatórios.



    Em seguida, em atenção ao que decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, proferiu novo acórdão assim ementado:



    “- JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STJ do REsp n° 1.495.1461/MG, Tema n° 905 - Reapreciação do recurso —Juros moratórios e compensatórios fixados de acordo com o paradigma — Omissão quanto à atualização monetária — Determinação de seu cômputo pelo IPCA-E, conforme definido pelo STJ no Tema n° 905 e pelo STF no Tema n° 810 — Parcial retratação.” (documento eletrônico 57, p. 2)



    Desse acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos nos seguintes termos:



    “EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não apreciação de precedente de caráter obrigatório (ADI 2.332, pelo STF) - Omissão - Inteligência do art. 493 do CPC - Embargados que concordam com o acolhimento dos embargos - Fixação de juros compensatórios em 6% ao ano, conforme disposto no paradigma do STF - Embargos acolhidos.” (documento eletrônico 63, p. 2)



    Na sequência, o recorrente reiterou o recurso extraordinário anteriormente interposto.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que não há interesse recursal em relação ao pedido de alteração do marco inicial dos juros moratórios. Isso porque o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.118.103/SP, retratou-se para assinalar que:



    “Com relação aos juros moratórios, devem ser contados a partir do dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e nos moldes do enunciado da Súmula Vinculante n° 17 do STF, e não como constou do aresto (do trânsito em julgado).” (documento eletrônico 36, p. 5)



    Nesse contexto, o pedido do recorrente foi acolhido no juízo de retratação, de modo que não há sucumbência quanto a este ponto.



    Por sua vez, quanto à insurgência sobre os juros compensatórios, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgado do Plenário desta Suprema Corte cuja ementa segue transcrita:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.434.126 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023 – grifei)  



    Com essa mesma orientação, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.373.719 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 6/10/2022; ARE 1.386.999 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/8/2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/6/2022; e ARE 1.360.821 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 8/4/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator